Tribunal: STF
Processo: HC 83946
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-08-03
Data de publicação: 2004-08-03

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. PENAL. HABEAS CORPUS. QUEIXA-CRIME.
INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA.
CLASSIFICAÇÃO DO CRIME. LEI 10.259/2001.
I. - A jurisprudência da
Corte é no sentido de que o habeas corpus não é o meio adequado para
 viabilizar um julgamento antecipado sobre a exata classificação do
delito, sobretudo em casos como o dos autos, em que não há elementos
 suficientes que evidenciem de plano o enquadramento dos fatos como
calúnia.
II. - O acusado defende-se do fato que lhe é imputado na
denúncia ou na queixa, e não da classificação jurídica dada pelo
Ministério Público ou pelo querelante, a qual pode vir a ser
modificada na sentença, com alteração, se for o caso, da competência
 do juízo.
III. - H.C. indeferido.